Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-17.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703401-17.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAINARA DA SILVA MENDES APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Apesar da informação de desemprego formal, claramente a apelante trabalha de forma autônoma com as redes sociais, devendo, assim, colacionar documentos que comprovem o seus rendimentos. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025 13:10:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador